Tribunal: TJMT
Processo: 1028220-70.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1028220-70.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ELISCIANE DE PAULA SILVA - CPF: 033.238.551-59 (RECORRENTE), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA - CNPJ: 32.982.654/0001-54 (RECORRIDO), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – fornecimento de água fora dos padrões de potabilidade - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO.

1. Deve ser responsabilizada a concessionária de água pelos prejuízos causados ao consumidor, quando comprovado o fornecimento inadequado de água, por se tratar de prestação de serviço público essencial.

2. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais), que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou
parcial procedência os
pedidos de indenização por danos morais e materiais, confirmando a tutela antecipada de urgência, consistentes nas adequações que se fizerem necessárias, e comprovando, no prazo de 15 (quinze) dias úteis o fornecimento de água potável ao Residencial Santa Bárbara localizado em Várzea Grande/MT, sob pena de multa mensal no valor de R$1.000,00 (um mil reais) em favor da parte reclamante.

Nas razões recursais, a parte Promovente recorre para obter a majoração da verba indenizatória por danos morais, que foi fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sede de contrarrazões, o Departamento de Águas do Município de Várzea Grande, em sede preliminar, suscita a tese de
nulidade dos Recursos por Falta de Apreciação dos Embargos apresentados nos processos conexos;
a incompetência do Juizado em razão da necessidade de produção de prova pericial; a competência da Justiça Federal, pois aduz que a questão envolve interesse da Caixa Econômica Federal, uma vez que atuou como executar e financiador do Residencial Santa Bárbara. No mérito, negue provimento ao recurso interposto pelos fundamentos alhures demonstrados e a posteriori, que sejam conhecidas e providas as contrarrazões recursais, mantendo integralmente a r. sentença. Apresentou documentos novos juntamente com as contrarrazões.

Ainda, requer a suspensão de todos os processos conexos, em observância do Tema n. 1039/STJ.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES

a) Conexão. Nulidade dos Recursos por Falta de Apreciação dos Embargos:

Inicialmente, cumpre esclarecer que
processo n. 1018379-51.2021.8.11.0002,
foi reconhecida a conexão, tendo sido

e determinado que todas as demandas, que versem sobre esta mesma problemática, fossem redistribuídas a este relator, pelo critério da prevenção,

para

julgamento conjunto.

Dessa forma, os recursos interpostos nos processos receberão julgamento simultâneo, salvo a hipótese de fases inconciliáveis.

No tocante ao argumento defensivo de nulidade processual, em razão da não apreciação dos Embargos de Declaração em diversos processos, não merece prosperar.

Isso porque, as matérias alegadas nas razões dos aclaratórios, acerca da Competência da Justiça Federal, necessidade de perícia e reapreciação das provas foram examinadas na sentença proferida

no Juízo sentenciante.

Além do mais, “
o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu”.
( AREsp 1592147/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 31/08/2020; AgInt no AREsp 1639930/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 03/08/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1342656/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 07/05/2020.)

Na verdade, busca o Promovido, ora recorrente, rediscutir toda a matéria, via embargos de declaração, pois inexistentes os vícios apontados.

Por fim, ressalta-se que o reconhecimento de vício, que enseja a anulação de ato processual, exige a efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não restou evidenciado.

b) Da suspensão dos processos em observância ao Tema 1039:

Acerca do pedido de suspensão do feito em razão do Tema nº 1.039, consubstanciado no julgamento dos REsp nº 1.799.288/PR e 1.803.225/PR, a Colenda Corte Superior fixou a seguinte controvérsia:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO QUITADO. 1. Delimitação da controvérsia: “Fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação.” 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. (ProAfR no REsp 1803225/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

O Tema 1.039/STJ está relacionado ao termo inicial, para a contagem do prazo prescricional para postular indenização securitária, por vícios construtivos, após a liquidação do contrato de financiamento do Sistema Financeiro de Habitação.

Com efeito, a temática está relacionada ao termo inicial do prazo de prescrição, em especial, considerando a função do seguro habitacional, instrumento necessário que integra a política nacional de habitação, visando “
à proteção da família, em caso de morte ou invalidez do segurado, e à salvaguarda do imóvel que garante o respectivo financiamento, resguardando, assim, os recursos públicos direcionados à manutenção do sistema
.”

No caso, o paradigma não guarda qualquer similitude com a questão discutida nestes processos indenizatórios, uma vez que a
causa
de
pedir
e os pedidos não fazem nenhuma referência acerca de eventual prazo prescricional relativo à postulação de indenização, em face de seguro habitacional.

Nos casos destas ações, a temática está voltada à eventual falha na prestação de serviço de abastecimento de água potável, em que as partes promoventes buscam, em sede tutela de urgência, a obrigação de fornecimento adequado do serviço e, no mérito, indenização por danos materiais (devolução do valor pago da tarifa) e danos morais.

Portanto, a obrigação de fornecimento de serviço de abastecimento de água não guarda
correspondência temática com o referido tema
, razão pela qual rejeito o pedido de suspensão dos processos.

c) Da incompetência do Juizado Especial Cível:

A parte reclamada alega que o processamento do feito pelo rito sumaríssimo lhe acarreta prejuízos, pois a demanda, dada a sua natureza, necessita da realização de perícia técnica.

A preliminar não merece guarida, porque a prova pericial não se mostra necessária, considerando a documentação juntada nos processos.

Além do mais, ausência de motivação no requerimento da mencionada prova, ou seja, sem indicar, concretamente, as razões pelas quais requer a perícia, que tipo de estudo, quais objetivos, indícios e eventual causa, tendo formulado pedido genérico, revela ser ato meramente protelatório e visa o desnecessário deslocamento da competência dos feitos, que tratam da matéria, para o juízo comum.

Caso houvesse alguma indicação concreta e específica nos autos, ao menos indícios, da necessidade de perícia, outra seria a conclusão. No entanto, ao fazer requerimento genérico, abrangendo todos os processos, fica claro que se trata de medida descabida, tecnicamente inviável, o que impõe seu indeferimento.

Logo, a presente preliminar rejeitada.

d)
Da competência da Justiça Federal e Legitimidade da Caixa Econômica:

Em relação à competência da Justiça Federal, suscitada pelo Departamento de Águas, defendendo a necessidade de inclusão da Caixa Econômica federal no polo passivo, como responsável solidária pelos vícios
de construção de imóveis, objetos do Programa Minha Casa, Minha Vida, nos casos em que atua como agente executor de políticas públicas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, não lhe assiste razão.

Vale lembrar que a legitimidade passiva decorre da relação da parte ré com o objeto da pretensão deduzida em juízo pelo autor, cuja eficácia da decisão final deverá recair em quem deve ser submetida a pretensão.

Com efeito, a análise da legitimidade passiva, à luz dos fatos narrados na petição inicial, se a parte é, em tese, quem deve responder à ação, não vincula o julgamento de mérito, mas autoriza a continuidade da ação.

No caso, em que pese os argumentos questionando a qualidade do empreendimento e existência de vícios de construção, os demandantes buscam providências relacionadas a eventual falha na prestação de serviço de abastecimento de água potável, em sede de tutela de urgência e, no mérito, indenização por danos materiais e danos morais, buscando a devolução da tarifa de água e a reparação pecuniária em razão dos constrangimentos suportados, decorrentes do consumo de água imprópria, contaminada por coliformes totais, o que os coloca na condição de consumidor.

Oportuno consignar que, em sede de juizados especiais, não se admite a intervenção de terceiro, afastando eventual litisconsorte facultativo.

Cumpre destacar que, na relação de consumo, o consumidor não é obrigado a demandar em face de todos aqueles que participaram do fornecimento do produto ou serviço, ainda que haja, entre eles, solidariedade passiva, conforme dicção do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. FAR. APLICAÇÃO DO CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AGENTE EXECUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO. NATUREZA FACULTATIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Condomínio Residencial Cidade Jardim II, quadra 09, lote 01, em face da decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara da Comarca de Fortaleza-CE, nos autos da Ação Indenizatória movida pelo ora agravante em desfavor do Banco Brasil S/A. 2. O cerne do recurso consiste em verificar o acerto da decisão interlocutória agravada no que tange ao chamamento ao processo da Construtora Direcional Engenharia S.A. 3. Na hipótese, o autor, ora agravante, ingressou com ação de reparação por danos em desfavor do Banco do Brasil S/A, na qualidade de agente promotor de política pública de habitação, e, especificamente, como agente executor da Faixa 01 do Programa Minha Casa, Minha Vida, em que há arrendamento de imóveis do FAR para pessoas de baixa ou baixíssima renda, objetivando o ressarcimento dos danos de construção existentes nos imóveis arrendados. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação firmada entre as partes, uma vez que as instituições financeiras se submetem aos princípios e regras do referido diploma legal (Súmula nº 297 do STJ) e que existe relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional e o mutuário. 5. É inconteste a legitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo do presente feito, porque não atuou no contrato como mero agente financeiro, mas como executor do programa social de moradia denominado Minha Casa, Minha Vida, com fundamento na Lei nº 11.977/2009. 6. Tratando-se de relação de consumo, a celeridade processual pende em favor do consumidor, obstando intervenção de terceiro pleiteada pelo fornecedor e determinando que eventual direito de regresso seja buscado em ação própria, salvo hipótese de contrato de seguro de responsabilidade (artigos 88 e 101, II, do CDC). 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-CE - AI: 06258864120228060000 Fortaleza, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 06/07/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE DA CEF. PRESCRIÇÃO (ART. 27
/CDC
).
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. A Lei que criou o Programa de Arrendamento Residencial impôs à
Caixa

Econômica
Federal a incumbência de realizar a sua operacionalização (art. 1º, § 1º), prevendo a fixação de remuneração pelas atividades por ela desenvolvidas (art. 1º, § 2º). Dentre as atribuições da CEF, o art. 4º, V, prevê a
responsabilidade
de 'assegurar que os resultados das aplicações sejam revertidos para o fundo e que as operações de aquisição de imóveis sujeitar-se-ão aos critérios técnicos definidos no Programa'. Não há dúvidas, portanto, quanto à participação da
Caixa
na fiscalização da qualidade do imóvel objeto do contrato, condição que lhe confere legitimidade para responder sobre as questões pertinentes ao imóvel financiado. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria (Art. 27
/CDC
). No caso dos autos, em razão da natureza dos danos, estes foram ocorrendo no decorrer dos anos, de forma progressiva, não sendo possível precisar com segurança o termo inicial da prescrição. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que há relação de consumo entre o mutuário e o agente financeiro do Sistema Financeiro de Habitação - SFH (REsp nºs 678.431/MG e 612243/RS; Súmula
297
). Destaca-se que o pleito de citação da construtora visa unicamente assegurar eventual direito de regresso, que não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário e ampliaria desnecessariamente os limites da
lide
, já que a CEF e a construtora podem responder isoladamente por eventuais danos decorrentes de
vícios
construtivos no imóvel. (TRF4,
AC 5002290-04.2018.4.04.7216
, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 09/10/2020)

Com efeito, diante da ausência de possibilidade de intervenção de terceiros, rejeito a preliminar de competência da Justiça Federal.

e) Provas juntadas em sede recursal:

Os documentos apresentados junto às contrarrazões do recurso inominado, sem qualquer justificativa, para o oferecimento extemporâneo, em sede recursal, nos termos dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, não merecem conhecimento.

VOTO - MÉRITO

Da narrativa inicial, apresentadas pelos moradores do Residencial Santa Barbara, extrai-se que foi fornecido serviço de abastecimento de água fora das especificações técnicas orientadas pela Portaria de Consolidação n. 5/2017 do Ministério da Saúde.

Relatam que, além de a água apresentar-se visivelmente, tendo gosto, cheiro e cor, foi constatada a presença de coliformes totais, conforme o laudo realizado – Hidro Análise – Laboratório de Análise Ambientais, solicitado pela administradora do Residencial.

Adiante, informam que o laudo foi realizado em 04/2021 e, apesar das diversas reclamações, reportagens de jornalistas em vários meios de comunicação, passados dois meses, a situação não foi solucionada.

Com a inicial, as partes promoventes juntaram o laudo de análise realizado pela empresa Hidro Análise, cuja coleta da água foi realizada no dia 22/04/21, apontando a presença de “Coliformes Totais”, em desacordo com Portaria n. 05/2017 do Ministério da Saúde, concluindo que a água é imprópria para consumo humano.

Além do laudo, foram apresentadas diversas fotos, vídeos e reportagens sobre o fato, inclusive, contando com a presença de jornalistas, em matéria televisiva.

Por sua vez, o Departamento de Água, em sede de contestação, alega que faz a captação da água bruta do rio Cuiabá e leva a mesma para uma ETA (Estação de Tratamento de Água), depois de tratada, é enviada aos bairros e residências através de diversas tubulações e canos.

Narra que o residencial Santa Bárbara recebe a água potável através do sistema de rede próprio da prestadora e armazenado no RAP (Reservatório Apoiado) e, em seguida, remetido para os outros 04 reservatórios, localizados dentro da área interna, cuja manipulação é feita pela administração do Residencial Santa Barbará. Nesse contexto, defende que eventual contaminação da água ocorreu sob a responsabilidade do condomínio ou vício de construção de responsabilidade da Construtora Lorenzetti.

Apresentou aos autos Ofício n. 270/2021, endereçado ao Ministério Público, cujo teor refere-se as informações sobre os fatos narrados, Relatório de Análise 15840/2021, apontando desconformidade em relação ao cloro livre (abaixo do desejável), arquivos de mídias reportam a colheita do material para análise, Laudos de todos os reservatórios e Parecer Técnico Pericial.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade pela ocorrência do abastecimento de água imprópria para o consumo humano aos moradores do Residencial Santa Bárbara e se tal circunstâncias acarreta o dever de indenizar os moradores por danos morais, bem como aferir se o valor fixado comporta majoração.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que ocorreu o abastecimento de água contaminada aos moradores do Residencial Santa Barbara.

Inclusive, os documentos juntados pelo próprio Departamento de Água sinalizam irregularidades no fornecimento da água, conforme o relatório de Análise n 15840/2021, que atestou baixa quantidade de cloro livre.

Do mesmo modo, todos os quatros laudos apresentados pela Construtora Lorenzetti, referentes aos reservatórios dentro do condomínio, apontam que a água oferecida para os moradores não está dentro dos padrões estabelecido pelo Ministério da Saúde, apresentando coloração acima do valor de turbidez permitida.

Nesse contexto, restou comprovada a falha na prestação de serviço, que causou aos consumidores transtornos, os quais superam o mero aborrecimento.

Em que pese alegar vícios de construção na rede do abastecimento interna do residencial, o Departamento de Águas apresentou documento que demonstra que água é imprópria para o consumo, extraída do reservatório principal, do condomínio, após a propositura da presente ação, cuja responsabilidade pela qualidade da água é exclusivamente do fornecedor.

Nesse contexto, o DAE não consegue afastar sua responsabilidade pelo fornecimento da água imprópria para o consumo humano, uma vez que a água distribuída
RAP (Reservatório Apoiado), sem qualquer interferência das instalações da área interna do condomínio, não atende aos padrões mínimos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, afastando as teses de defeitos construtivos internos do condomínio.

Importante salientar que o fornecimento de água potável estava, na época dos fatos, com procedimento padronizado pela Portaria de Consolidação n.5/2017 do Ministério da Saúde (art.12), onde estão descritas as condições de potabilidade da água, indicando os padrões vigentes de bactericidas, turbidez, cloro residual, pH e substâncias químicas inorgânicas que apresentam risco à saúde, recendente alterada pela Portaria GM/MS n.888/2021.

Cumpre destacar que o Ministério da Saúde normatiza a potabilidade da água e coordena o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, visando promover a saúde e prevenir agravos e doenças de transmissão hídrica.

Com efeito, a normativa de potabilidade é clara em definir a água potável como aquela que atende ao padrão para o consumo humano e que não oferece riscos à saúde, definindo os parâmetros de cor, gosto, odor e pela presença de substâncias que alterem a aceitação pelas pessoas, cujo cumprimento é obrigatório a todos os prestadores do serviço.

Portanto, a ausência do padrão estabelecido pela aludida portaria caracteriza falha na prestação do serviço de fornecimento de água potável, colocando em risco a saúde dos moradores do Residencial.

A responsabilidade civil do reclamado é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo, conforme o disposto no § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, que estabelece:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da autarquia municipal para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

No caso, o fornecimento de água fora dos padrões de potabilidade restou demonstrado em todas as análises laboratoriais apresentadas, inclusive, as análises juntadas pelas partes requeridas.

Nesse contexto, tratando-se de serviço essencial, que deve ser oferecido com qualidade e disponibilizado em quantidade suficiente para matar a sede, para a higiene pessoal, preparar e cozinhar os alimentos, o fornecimento fora dos padrões recomendados pelos órgãos de saúde enseja a indenização por danos morais. Neste sentido:

Direito Privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa", o que consagra a teoria do risco administrativo. - Demonstrado o evento danoso, com a contaminação da água por coliformes, e o nexo de causalidade existente entre este o os danos experimentados pelo autor, resta configurada a responsabilidade civil dos requeridos, que dever reparar os danos causados. - O valor alusivo à indenização pelo dano material deve se ater às circunstâncias do caso concreto. - Nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015 não se afigura cabível a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais segundo o valor atualizado da causa em hipótese na qual a condenação é revestida de conteúdo econômico certo. (Desª. Ângela de Lourdes Rodrigues)" (Apelação Cível nº 1.0684.17.001651-4/001, relator o Desembargador Alexandre Santiago, DJ de 28/01/21)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Logo, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

No que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que

o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
se mostra aquém dos valores fixados por este relator, com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser fixado para
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
valor que julgo o suficiente para a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,

vez que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte recorrente/reclamante para fixar o
quantum
indenizatório no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei n. 9.099/95, sem custas e sem honorários advocatícios para a parte recorrente/promovente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023